Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-45.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800267-45.2023.8.14.0105

APELANTE: ALEX DA SILVA SEVERINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. NULIDADE. REVELIA. RÉU QUE FOI INTIMADO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PALAVRAS HARMÔNICAS E CONCISAS. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação do acusado Alex da Silva Severino condenado por estelionato, incluindo estelionato contra idoso e estelionato tentado, em sete fatos, com pena total de 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 30 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa alegou:
nulidade da decisão que decretou a revelia,
argumentando problemas técnicos no acesso à plataforma virtual e que a ausência não gera confissão;
nulidade da audiência de instrução,
alegando falta de intimação da Defensoria Pública;

Insuficiência de provas para comprovar a autoria dos crimes;

Subsidiariamente, pediu reconhecimento da continuidade delitiva;

Alegou que não houve aplicação correta do artigo referente à forma tentada em alguns dos delitos;

Requereu o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas foram: à revelia foi corretamente decretada, pois o réu foi devidamente intimado e não apresentou justificativa para sua ausência no momento processual adequado. A alegação de problemas técnicos foi considerada tardia e conveniente. O processo seguiu sem a presença do acusado, conforme o artigo 367 do Código de Processo Penal;

A nomeação de defensor dativo assegurou o princípio da ampla defesa. As alegações finais foram consideradas suficientes e sem prejuízo concreto para o réu.

As provas colhidas, incluindo boletins de ocorrência, recibos, termos de exibição e apreensão, termos de entrega, autos de reconhecimento de pessoa e depoimentos das vítimas, comprovam a autoria e a materialidade dos crimes. O dolo do agente em obter vantagem ilícita foi evidenciado. As vítimas relataram de forma harmônica e coerente como o réu as induziu em erro, mediante artifícios, para obter vantagem financeira. O réu se apresentava como juiz de direito ou oficial de justiça.

Não foi reconhecida a continuidade delitiva, pois os crimes foram praticados em diferentes circunstâncias, em datas distintas e sem um plano de ação comum. Aplicou-se o concurso material, com a soma das penas.

A tentativa de estelionato em face de Ângela de Jesus Silva de Oliveira foi corretamente reconhecida, com redução da pena em 1/3.

O pedido de aguardar o julgamento em liberdade não pode ser conhecido na via da apelação criminal, devendo ser analisado em habeas corpus na Seção de Direito Penal.

IV. Dispositivo e tese

A apelação criminal foi conhecida e
não provida
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 171 do Código Penal; Art. 14, II do Código Penal; Art. 171, § 4.º do Código Penal; Art. 367 do Código de Processo Penal; Art. 69 do Código Penal; Art. 71 do Código Penal; Art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno; Art. 156 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
TJPR - 2ª C.Criminal - 0019165-60.2016.8.16.0031; TJ-PA - HC: 201430096293 PA; STJ. AgRg no AREsp n. 1.486.674/GO; TJ-DF 07302868120198070001 DF 0730286-81.2019.8.07.0001.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2025.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800267-45.2023.8.14.0105

VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALEX DA SILVA SEVERINO

ADVOGADO: RIVAN RIBEIRO DA SILVA, OAB/PE 49.225

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA S. ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX DA SILVA SEVERINO,
representada por seu advogado, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou nas
sanções previstas no art. 171, caput do CP (estelionato simples), por quatro vezes, art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP (estelionato simples tentado) e art. 171, § 4.º, do CP (estelionato majorado) fixando-lhe a pena em 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Alex da Silva Severino por estelionato, incluindo estelionato contra idoso e estelionato tentado, em sete fatos, todos em concurso material de crimes.

A denúncia foi recebida no dia 11 de maio de 2023, e o réu foi citado para apresentar resposta à acusação.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor do réu.

Foi designada uma audiência de instrução e julgamento para o dia 09/11/2023. O réu não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia. Foi nomeado um defensor dativo para o ato.

O réu foi condenado pelos crimes de estelionato. A sentença fixou a pena em regime inicial fechado e determinou o pagamento de indenização às vítimas.

O réu, por meio de seu advogado, interpôs recurso de apelação criminal, apresentando as seguintes razões principais:
nulidade da decisão que decretou a revelia:
alega que não compareceu à audiência por problemas técnicos no acesso à plataforma virtual. Argumenta que a decretação da revelia impediu seu direito à autodefesa, pois não foi ouvido na audiência. Questiona a atuação do defensor dativo, que fez alegações finais genéricas;
nulidade da audiência de instrução:
alega que a Defensoria Pública não foi intimada para garantir a defesa do réu. No mérito, alega que não existem provas suficientes para comprovar a autoria dos crimes; subsidiariamente, alega que os crimes foram praticados com o mesmo
modus operandi
, devendo ser reconhecida a continuidade delitiva; alega que não houve a aplicação do artigo referente à forma tentada em alguns dos delitos. Requer também o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo o conhecimento do recurso, mas no mérito, seja desprovido, com a manutenção da sentença.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

O recorrente requereu o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Quanto aos demais pedidos:

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DAS ALEGAÇÕES FINAIS.

O réu foi devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento por meio de carta precatória. A intimação foi considerada válida e eficaz para fins processuais.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o réu não compareceu à audiência designada. O réu também não apresentou qualquer justificativa para sua ausência naquele momento processual.

O artigo 367 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que, caso o acusado, devidamente citado ou intimado para qualquer ato, não compareça sem motivo justificado, o processo seguirá sem a sua presença. A decretação da revelia, portanto, encontra amparo legal:

“Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

A justificativa do réu de que não compareceu devido a problemas técnicos no acesso à sala virtual foi apresentada somente após sua prisão preventiva, o que demonstra uma estratégia conveniente e não uma real impossibilidade de comparecer. O réu não buscou auxílio da secretaria judicial para resolver o suposto problema técnico.

Sobre o segundo pedido de nulidade, a nulidade da audiência de instrução e julgamento destaco que o Recorrente foi devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, conforme demonstrado nos autos. A intimação ocorreu por meio de carta precatória.

Porém, apesar de devidamente intimado, o réu não compareceu à audiência, e não apresentou nenhuma justificativa aceitável para sua ausência naquele momento processual. A alegação de problemas técnicos com o acesso à plataforma virtual foi considerada tardia e conveniente, após a decretação da prisão preventiva.

Diante do não comparecimento do réu, foi nomeado um defensor dativo para representá-lo na audiência e garantir sua defesa técnica. A nomeação de defensor dativo assegura o princípio da ampla defesa, mesmo na ausência do réu.

Ademais, o defensor dativo apresentou alegações finais orais em nome do réu. A defesa alega que as alegações finais foram genéricas, mas não demonstra prejuízo concreto resultante dessa atuação.

Logo, como a intimação foi devidamente realizada, e o Recorrente estava ciente de que deveria prestar depoimento e participar da audiência de instrução e julgamento, não há por que ser decretada nulidade. Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIME – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RÉU – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE, PESSOALMENTE INTIMADO, DEIXOU DE COMPARECER À AUDIÊNCIA - EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO ART. 367, DO CPP – ÔNUS DO RÉU JUSTIFICAR SUA AUSÊNCIA – REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA – REGULAR TRAMITAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESENÇA DE DEFENSOR CONSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER DECLARADA – 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DATIVO – RECURSO DESPROVIDO, COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A arguição de nulidade não admite acolhimento, porque o recorrente não compareceu em Juízo para ser interrogado, a despeito de devidamente intimado, bem como se furtou ao cumprimento do ato processual, sem demonstrar interesse em justificar sua ausência em tempo hábil, tendo sido corretamente decretada a revelia, sem vício na instrução criminal ou ofensa ao contraditório. 2. Deve-se fixar honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa em segundo grau de jurisdição. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0019165-60.2016.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - J. 26.10.2021)

(TJ-PR - APL: 00191656020168160031 Guarapuava 0019165-60.2016.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Luis Carlos Xavier, Data de Julgamento: 26/10/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2021)

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO ACUSADO QUE APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUSTIFICATIVA IRRELEVANTE E NÃO COMPROVADA. REVELIA DECRETADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. À UNANIMIDADE. 1- Não configura constrangimento ilegal a decretação de revelia a acusado que apesar de devidamente intimado não comparece à audiência sem justificar devidamente sua ausência. 2- Não procede a alegação de constrangimento ilegal, na medida em que a revelia não impede o acompanhamento pelo réu dos demais atos do processo. Ademais, a decretação da revelia não enseja o decreto de sua prisão. 3- O comparecimento do acusado ao processo o habilita a ser intimado dos atos posteriores. Ordem denegada. Decisão Unânime.”

(TJ-PA - HC: 201430096293 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 02/06/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 05/06/2014)

Logo, não procede a presente alegação, portanto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E/OU NEGATIVA DE AUTORIA

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o acervo probatório constante nos autos
não é capaz de demonstrar a existência do
especial fim de agir da recorrente
, isto é, o dolo do agente em obter vantagem ilícita.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a
sentença ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa
, de forma convicta e inquestionável
.

Isso porque, é sabido que para a configuração do crime de estelionato faz-se necessário, nos termos do art. 171 do Código Penal, que o agente, utilizando de qualquer meio fraudulento, induza ou mantenha alguém em erro, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

Das provas colhidas em juízo verifico que a materialidade e a autoria estão bem definidas e foram comprovadas pelos boletins de ocorrência de págs. 21 de ID 90541873; 11 de ID 90541854; 18 de ID 90541873; 07 de ID 90541872 e 05 de ID 90458721, pelos recibos de págs. 20 de ID 90541873; 21 de ID 90458714; 08 de ID 90541872; 09 de ID 90541854 e 06 de ID 90458721, pelos termos de exibição e apreensão de págs. 52 de ID 90541872; 23 90458713; 25 de ID 90541872, 24 de ID 90541854 e 19 de ID 90458721, pelos termos de entrega de págs. 55 de ID 90541872; 29 de ID 90541872, 27 de ID 90541854 e 23 de ID 90458721, pelos autos de reconhecimento de pessoa de págs. 50 de ID 90541872, 16 de 90541854 e 15 de ID 90541872, além dos depoimentos colhidos na instrução processual.

Foram ao todo sete vítimas, mas ouvidas 6 (seis) vítimas em juízo, que declararam de forma harmônica e coerente como o fato ocorreu e quem foi seu autor. Conforme narrado pela vítima Antônio Felício da Silva:

“(...) que “ele (réu) chegou na minha casa me procurando, uma conta que eu estava devendo que eu nunca fiz na minha vida”; “ele me falou que eu estava devendo R$ 2.800,00”; “ele dizendo que era um juiz de justiça”; em dado momento, o réu mudou de conversa e disse que a dívida era da sua esposa, mas que poderia pagar o valor de R$ 450,00 com desconto; pagou o valor para o réu.”

Trecho extraído da sentença.

Ângela de Jesus Silva de Oliveira:

“(...) que “ele foi na escola, no meu trabalho”; “disse que se eu pagasse na hora, pagaria R$ 800,00”; o réu entrou em contradição em muitos momentos; estranhou a situação e não realizou qualquer pagamento ao réu.”

Trecho extraído da sentença.

Maria Gomes Peniche narrou:

“(...)
em Juízo, confirmou os fatos descritos na denúncia e declarou que “fui enganada” e o dinheiro pago era da sua mãe, que é aposentada.”

Trecho extraído da sentença.

Edna Maria Monteiro da Silva:

“(...)
que “no momento que ele (réu) falou esse valor, né, que eu poderia pagar os 1000, eu fiz um empréstimo, a minha menina fez um empréstimo pelo banco”; “dei o dinheiro na mão dele”; “ele falou que ele era oficial de justiça e que ele estava pra receber esse valor, porque se não ia ser chamada na segunda-feira no fórum”

Trecho extraído da sentença.

Vandelista da Cunha Maciel:

“(...)
que “esse dinheiro emprestei até de um irmão lá. Foi que ele me emprestou o dinheiro, porque do jeito que ele (réu) chegou em casa. Eu estava só eu. Eu nunca tinha visto esse homem”; “ele falou que era para mim pagar o livro que se eu não fosse pagar ia ser presa por causa de uma coisa que eu comprei e não paguei”

Trecho extraído da sentença.

Eliane da Silva Ferreira:

“(...) que “eu tinha R$ 300,00 em mão, aí eu emprestei R$ 332,00 da igreja, o meu dirigente foi buscar e eu passei o dinheiro pra ele (réu) naquele momento”; “ele falou que ele era um oficial de justiça, só que eu fiquei tão apavorada que eu não pedi a identificação assim para saber se ele tinha um crachá, alguma coisa”

Trecho extraído da sentença.

O Réu, inobstante ter sido devidamente intimado e estar sob assistência de defensor dativo, decidiu não comparecer à audiência instrutória, motivo pelo qual não foi realizado seu interrogatório.

Veja-se que do
depoimento da vítima
em juízo extrai-se que
o recorrente obteve para si vantagem econômica de uma quantia razoável, em prejuízo das vítimas, induzindo-a em erro mediante meio fraudulento.

Note que o Recorrente cobrava esses valores da vítima e ‘coagia-lhes’ a pagar a quantia ou parte dele dizendo ser juiz de direito ou oficial de justiça, o que torna mais grave o fato.

É
consabido que no processo penal vige a regra da repartição do ônus da prova, de tal modo que
a prova cabe a quem alega
, consoante se depreende do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Em verdade, os argumentos defensivos, quando visam descaracterizar o fato criminoso irrogado na peça acusatória, devem, necessariamente, ser provados durante a instrução criminal e, no caso em apreço, conforme salientado supra,
a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o acusado não agiu com dolo específico de obter, para si, vantagem patrimonial ilícita.

Contrariamente, o acervo probatório constante dos autos demonstra
elementos suficientes para prova da materialidade e autoria do delito de estelionato, no sentido de que o Réu, mediante ardil, induziu a vítima em erro, causando-lhe prejuízo,
restando evidenciado, inclusive, o dolo do agente em obter vantagem ilícita
.

Diante desses fatos, entendo que não há dúvidas do dolo do Réu em obter vantagem ilícita, eis que restou provado nos autos que a réu recebeU dinheiro da vítima, simulando a realização de negócio jurídico, induzindo-a em erro e, portanto, causando-lhe prejuízo.

Quanto aos elementares do crime de estelionato, destaca-se entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. ARDIL DEMONSTRADO. TIPICIDADE DA CONDUTA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Configura estelionato a obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com indução ou mantimento de alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
. Hipótese em que ficou demonstrado o ardil. O acusado induziu a vítima em erro ao fazê-la acreditar que sua mãe trabalhava na Receita Federal e que, com isso, conseguiria adquirir produtos com valor muito abaixo do mercado, no entanto sua genitora nunca fez parte do quadro de servidores.
Não há que se falar em atipicidade da conduta, visto que o réu se utilizou de informação enganosa para levar a ofendida a comprar um produto (jet ski) que nunca lhe seria entregue e, assim, lesar seu patrimônio
. Agravo regimental não provido.”

(STJ. AgRg no AREsp n. 1.486.674/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021) (grifo nosso).

Destaca-se que o prejuízo das vítimas também restou demonstrado nos autos, uma vez que não receberam o dinheiro dispendido, conforme depoimentos.

Sendo assim, na ordem da fundamentação acima lançada, observa-se que
as provas colacionadas aos autos não deixam qualquer dúvida quanto a configuração do crime de estelionato por parte do recorrente (art. 171 do CP), não havendo nada a ser reformado na sentença condenatória ora guerreada.

DO CRIME CONTINUADO

A defesa da apelante, outrossim sustenta que o juízo a quo aplicou indevidamente a figura do concurso material (CP, art. 69), eis que ficou patente no presente processo a instituto do crime continuado (CP, art. 71).

Contudo, da análise dos autos, entendo que razão não lhe assiste.

Além das circunstâncias objetivas diversas entre os crimes praticados com as vítimas
Antônio Felício da Silva, Ângela de Jesus Silva de Oliveira, Maria Gomes Peniche, Edna Maria Monteiro da Silva, Vandelista da Cunha Maciel e Eliane da Silva Ferreira,
em datas distantes, ao praticar os delitos subsequentes, a apelante não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas dos delitos antecedentes.

A conduta criminosa não decorreu de um plano de ação comum, de um projeto único.

Nesse quadro, não cabe a aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito, além da unidade de desígnios.

Deve, no caso, incidir a regra prevista no artigo 69 do Código Penal, concernente ao concurso material, sendo correta a soma das sanções aplicadas, totalizando o apenamento final de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa.

Coleciona jurisprudência sobre a questão:

“PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
ESTELIONATOS PRATICADO CONTRA VÍTIMAS IDOSAS. “GOLPE DO BILHETE PREMIADO”.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
CONCURSO MATERIAL
. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NOS CRIMES. A produção da prova deve ser requerida no momento oportuno durante a instrução criminal. Não requerida tempestivamente, não se declara nulidade, ainda mais se a prova pericial pretendida era irrelevante para a formação do convencimento do julgador, constituindo-se em diligência protelatória e inútil ao esclarecimento dos fatos. Os objetos mencionados pelos apelantes não correspondem a vestígios deixados pela infração de que tratam os arts. 158 e 158-A do CPP, consistindo, em verdade, em fatos cuja comprovação se admite por outros meios de prova. Rejeita-se a alegação de nulidade não suscitada na primeira oportunidade que a parte teve de se manifestar, quando já era possível fazê-lo, sobretudo se não verificado qualquer prejuízo, como no caso dos autos. Inviável a absolvição se o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de estelionato contra idosos, consistente no golpe do "bilhete premiado". As três vítimas apresentaram os fatos de maneira coesa e harmônica, indicando as características pessoais de ambos os réus. A palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar a condenação, máxime quando corroborada por outras provas, como o reconhecimento por fotografia, o depoimento da testemunha policial e a apreensão dos objetos utilizados nos crimes na residência de um dos réus. Não se admite a fixação da pena-base no mínimo legal se considerados desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime.
Praticados três delitos de estelionato com desígnios autônomos, contra vítimas diversas, em datas distantes, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme a regra do concurso material, não se configurando a continuidade delitiva.
A quantidade de pena aplicada recomenda o regime prisional semiaberto (art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP) e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do CP). Incabível a restituição do veículo ao réu, quando as evidências indicam que o bem foi utilizado nas práticas delitivas, sendo correto o seu perdimento em favor das vítimas. Apelo desprovido.”

(TJ-DF 07302868120198070001 DF 0730286-81.2019.8.07.0001, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritos e grifos nossos)

Portanto, o concurso material foi muito bem aplicado, não tendo que se falar em continuidade delitiva.

DA TENTATIVA

Por fim, requer a defesa o reconhecimento da tentativa para os cinco crimes outrora julgados consumados, posto o Magistrado a quo ter se confundido com a redação da parte dispositiva da sentença.

Como podemos ver, o Magistrado a quo reconheceu que quatro estelionatos simples foram consumados, e somente um foi considerado tentado. Trata-se da tentativa de estelionato em face da vítima Ângela de Jesus Silva de Oliveira, motivando a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço), considerado justa e adequada, não merecendo reparos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____
de __________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/02/2025